Tribunal: TJDFT
Processo: 0748868-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748868-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RODRIGO DE LIMA CARVALHO, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 25363636, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) RODRIGO DE LIMA CARVALHO, intime-se a cessionária requerente EXPRESSO SAO JOSE LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário; II) procuração atualizada outorgada ao advogado 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac